Tribunal: TJMT
Processo: 1046176-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046176-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 710.684.281-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. FALTA GRAVE. DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO VEDADO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, diante do reconhecimento da prática de falta grave no período de doze meses anterior à data de referência do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave dentro do interregno de doze meses anteriores a 25/12/2024 impede a concessão do indulto natalino, independentemente da data de sua homologação judicial; (ii) estabelecer se a desativação da tornozeleira eletrônica e a prática de novo crime no curso da execução penal configuram óbice ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à data de referência, sendo relevante a data da prática da infração, e não a de seu reconhecimento judicial.

4.
A desativação deliberada da tornozeleira eletrônica, ocorrida dentro do período vedado, configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

5.
A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no incidente de justificação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

6.
O reconhecimento judicial da falta grave possui natureza declaratória, não afastando os efeitos jurídicos decorrentes da prática do ato infracional no período legalmente impeditivo.

7.
A interpretação extensiva das hipóteses de indulto é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de competência privativa do Presidente da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à data de referência do Decreto nº 12.338/2024 impede a concessão do indulto natalino, sendo irrelevante a data de sua homologação judicial.

2.
A desativação da tornozeleira eletrônica e a prática de novo crime no curso da execução penal configuram falta grave apta a afastar o requisito subjetivo do indulto.

3.
O reconhecimento judicial da falta grave tem caráter declaratório, prevalecendo, para fins de indulto, a data da prática da infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VII, e 118, I; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.823, Tema 758 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal

interposto por
REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA
, em face da decisão
n
os autos do Processo de Execução nº 0002779-06.2007.8.11.0064, oriundo da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, sob o fundamento da existência de falta grave no interregno legal impeditivo.

A decisão combatida entendeu como não preenchido o requisito subjetivo para a concessão da benesse, com fundamento na reconhecida prática de falta grave, consubstanciada na desativação da tornozeleira eletrônica em 25/09/2024 e na posterior prisão em flagrante, em 13/06/2025, por novo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com concurso de agentes e continuidade delitiva.

A Defensoria Pública, atuando em favor do agravante, alega, em síntese, que a falta grave somente foi reconhecida em momento posterior à data de publicação do decreto (25/12/2024), o que afastaria o óbice à concessão do benefício. Aduz, ainda, que o artigo 6º do Decreto 12.338/2024 exige como impedimento a existência de sanção já reconhecida dentro do prazo de retroação, não bastando a mera prática da infração.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a prática da falta grave dentro do interstício de 12 meses que antecedem a publicação do Decreto é suficiente para obstaculizar a concessão do indulto, sendo a homologação posterior irrelevante.

O juízo
a quo
, ao examinar o agravo, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, remetendo os autos a este Tribunal
(id.
328415873
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Dra. Fania Amorim,
opinou pelo
desprovimento do recurso

(id.
340123869
)
, conforme entendimento assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024 – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE REGULARMENTE RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRÁTICA DE NOVO CRIME – REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO – FINALIDADE DO DECRETO QUE EXIGE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO IDÔNEO NOS 12 MESES
ANTERIORES À DATA DE REFERÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO E COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

No mérito, a irresignação não merece o almejado provimento.

C
onforme relatado, c
uida-se de agravo em execução penal interposto por
REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por entender caracterizado o impedimento decorrente de falta grave praticada no período de 12 meses anterior à data de referência (25/12/2024), conforme artigo 6º do referido Decreto.

Nos termos da sentença de execução de e das peças acostadas aos autos, a desativação da tornozeleira eletrônica pelo agravante ocorreu em 25 de setembro de 2024, conforme registro de monitoramento eletrônico. Em seguida, foi preso em flagrante no dia 13 de junho de 2025, pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, nos moldes do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I do
CP
(todos documentos citados constam no id.
337173868
)
.

As condutas foram apuradas em audiência de justificação realizada em 06 de agosto de 2025, oportunidade em que o juízo
a quo
reconheceu formalmente a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva ao regime fechado, além da perda de 1/6 dos dias remidos, nos termos do art. 118, I, da LEP.

A controvérsia suscitada no recurso gira em torno da interpretação do art. 6º do Decreto 12.338/2024, que assim dispõe:

“Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.”

Como bem fundamentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o que impede a concessão do benefício não é a data da homologação, mas sim
a prática da infração disciplinar dentro do período de 12 meses retroativos à data de referência legal, no caso, entre 25/12/2023 e 25/12/2024.

A desativação da tornozeleira, deliberada e não comunicada, ocorrida em 25/09/2024, enquadra-se, sem qualquer dúvida, neste intervalo temporal. Tal conduta se amolda ao disposto no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, caracterizando-se como falta grave por violação às condições impostas ao regime semiaberto.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência do STF (Tema 758 de Repercussão Geral – RE 776823), a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução dispensa o trânsito em julgado da condenação no juízo de conhecimento, bastando que se assegure o devido processo legal no incidente de justificação.

Portanto, tanto a desativação da tornozeleira quanto a nova infração penal se enquadram como causas impeditivas da concessão do indulto, à luz
do art. 6º do Decreto, revelando-se irrelevante a data em que a sanção foi formalmente reconhecida. O reconhecimento judicial da falta grave é mero ato de chancela formal de um fato já consumado, cujo marco temporal relevante é a ocorrência do fato infracional, e não a decisão que o reconhece.

Em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO NEGADO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. FUGA. NATUREZA PERMANENTE. TERMO FINAL É A DATA DA RECAPTURA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do Indulto Natalino. O Agravante sustenta que a falta grave por ele cometida (fuga/rompimento de monitoração) ocorreu em 25/08/2022, fora do período
vedatório
de 12 (doze) meses que antecede a publicação do Decreto nº 12.338/2024 (25/12/2024). O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a fuga é falta grave de natureza permanente e que sua cessação (recaptura em 18/04/2024) ocorreu dentro do período de 12 (doze) meses vedado pelo Decreto Presidencial. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o momento em que a falta grave de fuga se considera "cometida" para os fins de cumprimento da condição expressa para a concessão do Indulto Natalino, prevista no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que exige a inexistência de falta grave nos doze meses contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

III. Razões de decidir:

3. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu art. 50, inciso II, estabelece que "fugir" constitui falta grave.

4. A fuga possui caráter permanente, cuja execução se prolonga no tempo enquanto o apenado permanece foragido, subtraído da fiscalização estatal.

5. A consumação da falta, para fins de contagem de prazos e aferição de benefícios na execução penal, cessa apenas com a recaptura do sentenciado.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a fuga configura falta grave de natureza permanente, sendo a data da recaptura o marco a ser considerado para a análise dos
requisitos de benefícios executórios.

7. O Agravante se evadiu em 25 de agosto de 2022 e foi recapturado em 18 de abril de 2024.

8. A data da recaptura (18 de abril de 2024) é o termo final da infração disciplinar.

9. A falta grave consumou-se dentro do período
vedatório
de doze meses (26 de dezembro de 2023 a 25 de dezembro de 2024) que antecederam a publicação do Decreto nº 12.338/2024.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A fuga constitui falta grave de natureza permanente, cuja consumação cessa apenas com a recaptura do sentenciado."

"2. A data da recaptura é o marco a ser considerado como termo final da infração disciplinar para aferição do requisito de inexistência de falta grave para fins de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024."

"3. Tendo a recaptura ocorrido dentro do período
vedatório
de doze meses anteriores à publicação do decreto, não é preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 50, II. Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1201036 MS 2017/0287462-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018.

AgRg
no HC n. 888.794/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.

(N.U 1028454-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. IMPEDIMENTO ADICIONAL. DECRETO COM CONDIÇÕES VINCULANTES. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, em relação à
pena imposta na ação penal n.º 5209360-78.2024.8.09.0079, referente ao delito de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravante fazia jus ao indulto natalino, diante do cumprimento parcial da pena e da natureza do delito; (
ii
) se a ausência de início da execução da pena pelo crime de furto impede a concessão do benefício; e (
iii
) se a prática de falta grave impede, por si só, a concessão da benesse, nos termos do Decreto n.º 12.338/2024.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 condiciona expressamente a concessão do indulto natalino ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o início da execução da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao dia 25/12/2024.

4. No caso, até a data limite fixada pelo decreto, o reeducando não havia iniciado o cumprimento da pena relativa ao crime de furto, restando ausente o requisito objetivo indispensável à concessão do benefício.

5. Ainda que preenchido tal requisito, verifica-se que o agravante teve reconhecida a prática de falta grave e foi regredido ao regime fechado em 17/06/2024, situação que, nos termos do art. 6º do Decreto, impede o reconhecimento do indulto.

6. A concessão do indulto é ato discricionário do Presidente da República, com hipóteses taxativamente previstas no respectivo decreto regulamentador, não podendo o Poder Judiciário afastar suas exigências.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o preenchimento dos critérios legais e regulamentares é pressuposto inafastável para a concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos, incluindo o início da execução da pena até 25/12/2024 e a inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à data fixada. 2. A ausência de cumprimento de qualquer fração da pena, bem como a prática de falta disciplinar grave, impede o reconhecimento da benesse. 3. A concessão do indulto é ato vinculado às condições previstas em decreto presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário suprimi-las ou flexibilizá-las."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; CPP, art. 5º; Lei n.º 7.210/84 (LEP), art. 126; Decreto Presidencial n.º 12.338/2024,
arts
. 1º, 5º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 19/2/2025.

(N.U 1004761-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que o indulto somente deve ser concedido quando o condenado preencher todos os requisitos em relação a todas as penas que lhe foram impostas.

Por fim, cumpre ressaltar que, embora o agravante tenha invocado a aplicação
do art.
6
º
, do Decreto nº 12.338/2024, não é dado ao Poder Judiciário interpretar extensivamente as hipóteses de indulto previstas no decreto presidencial, sob pena de usurpar competência privativa do Presidente da República, conforme disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao agravo em execução
interposto
REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026